Tribunal: TJMT
Processo: 1012230-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012230-58.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA JENEZERLAU SANTOS CALDEIRA - CPF: 000.241.771-56 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), DILCE CATARINA GOMES DE MATOS - CPF: 667.845.731-53 (EMBARGANTE), DULCINEY DA SILVA AMORIM - CPF: 299.595.001-87 (EMBARGANTE), EDENILSON ANTONIO SILVA DUARTE - CPF: 352.352.331-15 (EMBARGANTE), EDNA EMIKO NAKASSUGUI - CPF: 452.614.401-06 (EMBARGANTE), ELZA HARUMI MARUI - CPF: 229.807.251-53 (EMBARGANTE), ERNESTINA MARIANA NUNES - CPF: 081.042.801-63 (EMBARGANTE), ISRAEL FRANCISCO CORREA - CPF: 208.359.811-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DO HEMOCENTRO DE CUIABÁ – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Débora Jenezerlau Santos Caldeira e outros
contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

Os Embargantes defendem a existência de contradição e omissão no acórdão, visto que os servidores laboraram e comprovaram com registro biométrico o trabalho em regime de plantão, fazendo jus ao recebimento das horas extraordinárias descritas na inicial.

Ademais, pretendem os embargantes o prequestionamento dos dispositivos legais, quais sejam, arts. 7o, inc. XIII e XVI, 37, caput, e § 6o, e 39, § 3o, da Constituição da República e ainda aos artigos 430 c/c 438c/c 489, 1o, inciso IV e art. 1.014 do CPC.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer sejam rejeitados os embargos de declaração por ausência dos pressupostos de admissibilidade (id. 114085972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Débora Jenezerlau Santos Caldeira e outros
contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DO HEMOCENTRO DE CUIABÁ/MT – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 12 HORAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA SEM A DEVIDA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual no441/2011, que instituiu a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde – SES, regula a possibilidade da Jornada de Trabalho em Regime de Plantão de 12 horas, em unidades hospitalares, ambulatoriais, finalísticas de assistência aos usuários do SUS.

2. De acordo com a lei estadual os servidores em Jornada de Trabalho em Regime de Plantão com 40 (quarenta) horas semanais, cumprirão 80 (oitenta) horas, 120 (cento e vinte) horas ou 160 (cento e sessenta) horas mensais respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas as quais estejam vinculados.

3. In casu, a jornada de trabalho em regime de plantão que ultrapassou 160 horas mensais foi devidamente remunerada pelo ente público, conforme documentos acostados aos autos.

4. Recurso desprovido.”

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de ofensa ao princípio da isonomia, bem como o prequestionamento de dispositivos legais, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – PORTARIA DE TRIBUNAL DE ORIGEM – NÃO APLICAÇÃO A RECURSOS DIRIGIDOS AO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.
(...) (EDcl no AgIntnoAREsp 756.179/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”

Outrossim, importa salientar que embora os embargantes aleguem serem idôneos os registros de ponto assinados pelos servidores e seus superiores, fato é que, o acórdão não aponta em nenhum momento que os documentos não são idôneos. A decisão de improcedência dos pedidos se deu porque nos holerites carreados aos autos os servidores receberam os subsídios como também receberam “regime de plantão LC 44”.

Ou seja, está registrado nos holerites que os servidores receberam o saldo de salário mais o valor de regime de plantão. Ao meu ver, não há que se falar em recebimento de horas extraordinárias, visto que o Estado pagou pelo regime de plantão trabalhado, estando de acordo com a Lei Complementar Estadual no 441/2011 que regula a possibilidade da jornada de trabalho em regime de plantão.

Entrementes, nota-se, a jornada de trabalho poderá atingir 160 horas mensais, de acordo com a referida LC. E os documentos comprovam que o ente público pagou em regime de plantão as horas ultrapassadas.

Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022